Tribunal: TJMT
Processo: 1005560-44.2024.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005560-44.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVANEILA APARECIDA CAMPOS - CPF: 630.216.841-49 (RECORRENTE), VIVIANA DE JESUS HIDALGO - CPF: 015.361.621-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005560-44.2024.8.11.0013.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
IVANEILA APARECIDA CAMPOS.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA FOTOVOLTAICO. FATURAMENTO POR MÉDIA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de fatura de energia elétrica, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de fatura por média, sem compensação dos créditos de energia gerados por sistema fotovoltaico, configura falha na prestação do serviço e enseja repetição do indébito; (ii) estabelecer se a situação narrada autoriza a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, o que autoriza a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, afastando-se a responsabilidade apenas se comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5.

A concessionária não comprova o regular funcionamento do sistema no momento em que a consumidora tentou informar a leitura, tampouco justifica a ausência de compensação da energia injetada na rede após a conexão do sistema de microgeração.

6.

O sistema de compensação de energia assegura ao consumidor o direito de utilizar os créditos gerados para abatimento do consumo faturado, conforme regulamentação da ANEEL, de modo que a não compensação configura descumprimento legal e contratual.

7.

Comprovado o pagamento da fatura no valor de R$ 614,57, excluída a Contribuição de Iluminação Pública (R$ 23,30), a quantia indevida corresponde a R$ 591,27, impondo-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

A cobrança indevida, aliada à tentativa frustrada de solução administrativa e à desídia da concessionária, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral
in re ipsa
, conforme Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

9.

O arbitramento do dano moral deve observar o método bifásico delineado pelo STJ (REsp 1.152.541), fixando-se valor proporcional e razoável, apto a compensar o abalo e cumprir função pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de compensação de créditos de energia gerados por sistema fotovoltaico, com faturamento por média, configura falha na prestação do serviço e enseja declaração de inexigibilidade da cobrança.

2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé do fornecedor quando a cobrança viola a boa-fé objetiva.

3. A cobrança indevida de fatura, acompanhada de tentativa frustrada de solução administrativa, configura dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406, § 1º (redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608 (Corte Especial, j. 21/10/2020); STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, Turma Recursal Cível, j. 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão proferida no ID 330136439, que homologou o projeto de sentença elaborado por
juiz leigo e
julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta:

1) Cobrança indevida - falha sistêmica da recorrida;

2) Lançamento de fatura por “média de consumo”;

3) Responsabilidade objetiva;

4) Pagamento efetuado pela consumidora;

5) Ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita e sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 330136442, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ademais,
a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, haja vista que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante instalou sistema fotovoltaico em sua propriedade rural em
10/07/2024
. No entanto, mesmo com todo o equipamento funcionando há mais de 30 (trinta) dias, a reclamada, no mês de
08/2024
, emitiu fatura de energia elétrica no valor de
R$ 614,57 (seiscentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos),
a qual reputa indevida.

Aduz que, na data de 13/08/2024, tentou informar a leitura no sistema, sem êxito, mesmo estando dentro do prazo do calendário previamente estabelecido.

Alega que o consumo registrado no mês foi de 262 kWh, tendo sido injetados 1.281 kWh na rede, volume superior ao consumido. E, mesmo diante do saldo positivo de energia, suportou a referida cobrança.

Diante disso, buscou solução administrativa junto ao Procon, sem êxito, tendo efetuado o pagamento da fatura a fim de evitar a inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

A demandada, por sua vez, sustenta que a cobrança referente ao mês 08/2024 foi faturada pela média, em razão da sistemática de faturamento plurimensal aplicável às unidades rurais, não havendo estimativa de saldo injetado, considerando a data em que a unidade consumidora foi conectada ao sistema de geração distribuída.

Aduz que, na fatura do mês 09/2024, houve a confirmação da leitura, sendo apurado o montante de energia injetado acumulado desde a conexão inicial. Nos meses seguintes, com as leituras sendo informadas pelo cliente, passou a haver a contabilização mensal do saldo, bem como a respectiva compensação.

Ao final, sustenta a ausência de ato ilícito, a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a inocorrência de danos morais.

O cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso em análise, é incontroverso que a conexão do sistema de microgeração de energia solar na Unidade Consumidora nº 6/1807892-3, de titularidade da reclamante, ocorreu em
10/07/2024
, passando a gerar créditos a partir dessa data.

Contudo, a fatura referente ao mês
08/2024
, com vencimento em
16/09/2024
, no valor de
R$ 614,57
(seiscentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos)
, cuja leitura considerada em
13/08/2024
foi faturada pela média, por se tratar de fatura plurimensal (ID 330136416), não contemplou a compensação da energia gerada no período.

Por outro lado, a reclamante comprovou que, em
13/08/2024
, tentou informar a leitura, sem êxito, em razão de falha no sistema. Demonstrou, ainda, que o medidor registrava consumo de
262 kWh
, enquanto a energia injetada na rede atingiu
1.281 kWh
,
circunstância que não foi objeto de impugnação específica pela reclamada.

Ademais, a demandada não demonstrou que o sistema estava funcionando corretamente naquela data, tampouco justifica a ausência de compensação da energia injetada na rede após a conexão do sistema de microgeração,
ônus que lhe incumbia.

O sistema de compensação assegura ao consumidor o direito de utilizar os créditos de energia produzidos para compensar o consumo faturado, nos termos da regulamentação da ANEEL.

Ao deixar de proceder à compensação da energia gerada, conforme previsto na regulamentação aplicável e no ajuste contratual, a recorrida descumpriu obrigação legal e contratual, ocasionando cobrança indevida à parte autora.

No caso, restou comprovado o pagamento da fatura discutida nos autos, no montante de
R$ 614,57
(seiscentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos)
, conforme documento anexado no ID 330136415.

Todavia, considerando que o referido valor inclui a cobrança da contribuição de iluminação pública, no montante de
R$ 23,30 (vinte e três reais e trinta centavos)
, impõe-se o correspondente abatimento.

Desse modo, a quantia indevida perfaz
R$ 591,27

(quinhentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos)
, que, restituída em dobro, totaliza
R$ 1.182,54 (mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos
), nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

(Grifei)

No que tange aos danos morais,
estes restam configurados diante dos transtornos experimentados pela autora, decorrentes da falha na prestação do serviço pela reclamada, consubstanciada na cobrança indevida e na frustrada tentativa de solução administrativa, circunstâncias que evidenciam o descaso no atendimento e caracterizam o abalo extrapatrimonial.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA –
SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EXCEDENTE PRODUZIDO PORÉM NÃO CREDITADO - COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
– PRECEDENTE DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida de fatura, e consequente pagamento, a tentativa de resolução administrativa sem êxito, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais
.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, GABINETE 4. SEGUNDA TURMA, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (Grifei)

Ressalte-se que a comprovação específica do prejuízo é desnecessária, pois o dano decorre da própria conduta da parte ré, configurando o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar inexigível a fatura referente ao mês de
agosto/2024
, excluída a Contribuição de Iluminação Pública (CIP), condenando a reclamada a restituir à autora o valor de
R$ 1.182,54 (mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ainda, condeno a parte reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026